Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
D E C I S Ã O Analisando os autos, observa-se que o Juízo de Origem deferiu compensação de parte do crédito da credora TEREZINHA DE JESUS ALVES NUNES (id 22503543, pág. 20). No entanto, Distrito Federal apresentou os cálculos da superpreferência constitucional sem deduzir a compensação (id 27278024) Assim, revogo a sentença de id 29202516. Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, juntar aos autos novos cálculos contendo a dedução da compensação realizada. Após, encaminhem os autos para a Contadoria Judicial certificar a regularidade dos novos cálculos apresentados e fazer os autos conclusos para homologação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac